Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade a fulminar a prova obtida com a revista pessoal do apelante durante a abordagem policial, baseada em fundadas suspeitas consistentes no prévio recebimento de vídeo feito por um morador do local de traficância no local indicado e por indivíduo cuja descrição coincidia com a do acusado que, após visualizar a viatura policial, empreendeu fuga do local.
2. A prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, pelo adolescente, está demonstrada, sobretudo, por sua confissão, em todas as fases em que foi ouvido, pelos depoimentos dos policiais participantes da apreensão em flagrante do menor, pelo laudo de perícia criminal de exame de substância atestando a natureza e a quantidade da droga encontrada na posse do menor, pelas circunstâncias que permearam o flagrante de ato infracional, bem como, pelos demais elementos de prova colhidos em sede inquisitorial e em juízo, os quais evidenciam que o jovem trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2.1 Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas pleiteada pela Defesa.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
3.1. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade revela-se adequada, tendo em vista a persistência do adolescente na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar que ele se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo de uma atuação mais efetiva por parte do Estado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.